Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1.326). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Juízo de retratação exercido em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou o teto de 10 salários-mínimos para expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), afastando a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, por suposto vício de iniciativa legislativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) saber se é constitucional a Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que define o teto de 20 salários-mínimos para RPVs no âmbito do Distrito Federal; (ii) saber se tal norma pode ser aplicada aos casos concretos sem afronta à tese fixada no Tema 792 da Repercussão Geral do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.496.204/DF (Tema 1.326), firmou tese com efeito vinculante no sentido de que a definição do valor das obrigações de pequeno valor não é matéria sujeita à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
A jurisprudência do STF entende que a fixação de teto para RPVs não possui natureza orçamentária nem trata de organização administrativa, não havendo impedimento constitucional à iniciativa parlamentar.
A Lei Distrital no 6.618/2020 foi expressamente reconhecida como constitucional pelo STF, inclusive nos julgamentos do RE 1.491.414/DF e do RE 1454228 ED-AgR.
Afastado o fundamento de inconstitucionalidade formal da norma distrital, impõe-se o reconhecimento de sua validade e eficácia para a definição do teto de 20 salários-mínimos no pagamento de RPVs.
A discussão sobre a irretroatividade da norma permanece regida pelo Tema 792 da Repercussão Geral, mas não interfere na análise do juízo de retratação exigido pelo Tema 1.326.
IV. DISPOSITIVO: Juízo de retratação exercido para reformar acórdão anterior. Recurso provido.